Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
IRDR no 1009470-60.2020.8.11.0000
VISTOS.
Ao tratar do IRDR, o Código de Processo Civil estatui que o pedido para sua instauração será dirigido ao Presidente de Tribunal (art. 977), sendo o mérito apreciado por “órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal” (art. 978).
Nesta Corte, o artigo 181-E, §1o, do Regimento Interno, também indica que “o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será dirigido ao Presidente do Tribunal”.
Portanto, remeta-se o presente feito ao Presidente deste e. Tribunal de Justiça, conforme preconizam os artigos acima citados.
Às providências.
Cuiabá,11 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora